Tribunal: TJMT
Processo: 1009206-63.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009206-63.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.414.466/0001-57 (RECORRENTE), NELSON NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 113.854.128-10 (ADVOGADO), ERLAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 604.276.801-82 (RECORRIDO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO (MÁQUINA DOSADORA) – DEFEITO NO PRODUTO – NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, existe o ato ilícito diante da recusa de reparo do produto, o que enseja o dever de ressarcir os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 186 e 927 do CC.

Irrefutável que o vício do produto adquirido pelo consumidor, suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

Sentença mantida.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou procedente a pretensão inicial, condenando a ré em dano material (R$ 6.490,65) e dano moral (R$ 2.000,00), conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de:

A) CONDENAR a empresa reclamada em restituir a parte autora o valor R$ 6.490,65 (seis mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da compra e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

C) CONDENAR a empresa reclamada a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a reclamante, valor com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ).

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega a inexistência de provas do defeito alegado, bem como a não ocorrência de danos materiais e morais.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a improcedência dos pedidos.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Segundo consta na petição inicial, o recorrente adquiriu em
18/06/2021
, uma
MÁQUINA

DOSADORA DE CAFÉ C/BALANCA PARA PO E GRAOS RG-FM500, no valor de R$ 6.292,80 (seis mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).

Afirma que o referido equipamento apresentou defeito logo após o inicio de seu uso, vez que não realizava a funcionalidade prevista, travando. Contudo, apesar de várias tentativas de resolução do impasse, não houve o devido reparo.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, conforme amplamente demonstrado pelo autor, houve várias tentativas de resolução do problema, portanto, não houve a troca, nem o reparo do equipamento. A propósito:

RECURSO INOMINADO -
VICIO DO PRODUTO NÃO SANADO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURADA - DANOS MORAL E MATERIAL - CARACTERIZADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Na responsabilidade por vício do produto, o fornecedor responde solidariamente com o fabricante. Configura má prestação do serviço e caracteriza abalo moral, bem como direito a restituição do valor desembolsado, produto que apresenta vicio de qualidade dentro do prazo de garantia, sendo encaminhado para reparos, mas não tem o problema solucionado, mesmo após decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, fato que privou consumidor de fazer uso regular do bem adquirido
. Mantém-se a indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (RNEI, 3587/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/04/2012, Data da publicação no DJE 09/05/2012)

RECURSO INOMINADO -
DEFEITO DO PRODUTO - VÍCIO NÃO SANADO - DIREITO A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 2162/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 13/03/2012, Data da publicação no DJE 26/03/2012)

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhes competia, ex vi do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a restituição do valor pago no produto.

Danos morais caracterizados devido a falha na prestação dos serviços das demandas em não providenciar o reparo e/ou substituição do produto, impedindo a parte autora de utilizá-lo.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar das demandadas, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMETO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023